Tribunal: TJDFT
Processo: 0754606-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754606-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONEY RAMALHO SERENO IMPETRANTE: CAROLINE SCANDELARI RAUPP, LAIO DAYAN RODRIGUES, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Os impetrantes pedem desistência do habeas corpus, ante a perda superveniente do seu objeto, eis que o período de saída temporária que se pretendia já transcorreu. O provimento jurisdicional final não é mais útil e nem necessário à pretensão da paciente. O habeas corpus está, portanto, prejudicado. Assim o declaro. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES